Tribunal: TJMT
Processo: 1023151-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RAI.N.o 1023151-97.2020.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada Recursal, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT – em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, autos n.o 0003562-40.2014.8.11.0003 – Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedido de arresto on-line de valores.
Inconformada em suas razões, o banco Agravante alega, em síntese, ter ajuizada ação de busca e apreensão, nos moldes do Decreto-Lei no 911/69, em decorrência de inadimplemento do contrato de financiamento com garantia de bem em alienação fiduciária (id. 39347266 - Pág. 27/30).
Sustenta que, deferida a busca e apreensão, tomou todas as medidas necessárias para citar o agravado e localizar o bem dado em garantida em alienação fiduciária.
Assevera que “O M.M. Juiz a quo não laborou com o costumeiro acerto, ao proferir decisão relativa à realização do arresto executivo, uma vez que o entendimento atual é pacífico quanto à possibilidade de tal constrição” (id. 65830488 - Pág. 4).
Relata que “não consegue receber o seu crédito, correndo o risco do executado repassar o bem para terceiros, já que o Executado continua se esquivando de cumprir com a sua obrigação, restando frustradas todas as tentativas de localizar o devedor, embora tenha a Exequente se imbuído de indicar vários endereços para o cumprimento do mandado de citação. O arresto executivo visa justamente evitar que a tentativa frustrada de localização do devedor impeça o andamento regular da execução. A citação é condição apenas para a conversão do arresto em penhora, e não para o deferimento do arresto executivo” (id. 65830488 - Pág. 5).
Requer, assim, o deferimento do arresto on-line.
Ao final, pelo provimento.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
A concessão da tutela de urgência condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado, pois o artigo 830 do CPC autoriza o arresto, quando não localizado o executado.
A esse respeito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARRESTO ONLINE – BACENJUD – BLOQUEIO DE ATIVOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação”. (TJMT - N.U 1002460-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (Grifo nosso)
Diante do exposto, DEFIRO o pleito liminar para determinar o arresto on line, utilizando-se de todas as ferramentas/programas de busca à disposição do Juízo de piso, para atender a pretensão recursal.
Comuniquem-se e solicitem-se informações ao Juízo do feito.
Em razão da ausência da angularização processual, deixa-se de intimar o agravado.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Alexandre ELIAS FILHO
Relator Convocado